Tribunal: TJDFT
Processo: 0731109-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0731109-84.2021.8.07.0001 Recorrente Condomínio do Bloco C da SQS 105 Recorrido Brasel Brasília Comercio de Extintores e Sistemas contra Incêndio Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O O feito foi incluído na 8a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível (período 20/3 a 3/4/2024), conforme certidão de Id 56532917. O apelante apresentou a petição de Id 56801186, na qual requereu “o adiamento do julgamento pautado para o dia 20 de março de 2024 (quarta-feira) a partir das 13h30 a fim de que seja oportunizada a possibilidade de SUSTENÇÃO ORAL dos patronos do Apelante, nos termos do art. 937 do CPC/2015”. Para possibilitar a sustentação oral dos patronos, conforme requerido pelo apelante, o processo foi retirado da 8a Sessão Ordinária Virtual da 1a Turma Cível (Id 57148224) e incluído na 7a Sessão Ordinária Presencial, que ocorrerá no dia 17/4/2024 (Id 57235186). Em petição catalogada no Id 57985456, o apelante apresenta novamente pedido de “adiamento do julgamento pautado para o dia 17 de abril de 2024 (quarta-feira) a partir das 13h30 a fim de que seja oportunizada a possibilidade de SUSTENÇÃO ORAL dos patronos do Recorrente, nos termos do art. 937 do CPC/2015”. Não apresentada qualquer justificativa a embasar o pedido de adiamento tão somente para que possam os patronos do apelante realizarem sustentação oral na 7a Sessão Ordinária Presencial, a qual ocorrerá no dia 17/4/2024, NADA A PROVER quanto ao requerimento feito ao Id 57985456 para adiar o julgamento com data já designada. Aguarde-se o julgamento do feito na 7a Sessão Ordinária Presencial da 1a Turma Cível, no dia 17/4/2024. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora